Tribunal: TJMT
Processo: 0007895-70.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007895-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIZA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 026.219.501-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON ALMEIDA RAMOS - CPF: 046.838.441-33 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES LIMA - CPF: 020.285.331-45 (APELANTE), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA), GILBERTO ALVES SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME IMPOSSÍVEL, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CRIME NÃO CONSUMADO, FURTO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUZIDAS AS PENAS - CÂMERAS DE VIGILÂNCIA - MONITORAMENTO ININTERRUPTO PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - MOMENTO DA ABORDAGEM - JULGADOS STF E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES.

“A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.”
(STF, RHC 144516)

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.”
(TJMT, Ap. NU 0015006-91.2019.8.11.0004).

Recurso provido

para absolver os apelantes do furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007895-70.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

EMERSON ALMEIDA RAMOS

MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EMERSON ALMEIDA RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA
c
ontra sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0007895-70.2019.8.11.0064),

que os condenou por furto qualificado [pelo concurso de pessoas],

a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo fixado o regime inicial semiaberto ao apelante EMERSON ALMEIDA RAMOS e o regime aberto a THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA, substituídas as penas privativas de liberdade de ambas por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, IV, do CP - (ID 175422425).

Os apelantes sustentam que: 1)
“a vigilância constante do funcionário, durante todo o iter criminis [...] tornou impossível a ocorrência do crime de furto”
; 2) fariam jus à aplicação do princípio da insignificância; 3) seria possível a desclassificação para furto tentado, pois o delito
“nunca se consumou, porquanto o estacionamento é parte integrante do próprio supermercado”
; 4) THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES
“são primárias”
,
“é de pequeno valor a coisa furtada”
e houve a restituição integral dos objetos subtraídos, razão pela qual fariam jus ao furto privilegiado.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 175422443).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo para reconhecer o
“privilégio, previsto no art. §2º, do art. 155 do CP, em relação às rés Thaiza Conceição dos Santos e Maria de Fátima Gomes”
(ID 175422446).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO RECONHECIDO (SÚMULA 567, STJ) CONFISSÃO DOS RÉUS THAIZA E EMERSON – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – OS RÉUS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS DETIDOS EM FLAGRANTE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REQUESTADA A APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO PARA RÉS MARIA DE FÁTIMA E THAIZA – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS DE PEQUENA MONTA E IMPLICADAS NÃO OSTENTAM ANTECEDENTES CRIMINAIS – PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 176518182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 15 de Junho de 2019, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial Assaí Atacadista, localizado na Av. Presidente Médici, Bairro Vila Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EMERSON ALMEIDA RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes nos produtos relacionados no auto de avaliação indireta de fls. 53, os quais foram avaliados em um valor total de R$ 174, 12 (cento e setenta e quatro reais e doze centavos) em prejuízo do comércio retromencionado. [...]

Ocorre que, na ocasião, após visualizarem a ação dos acusados através das câmeras de monitoramento, funcionários do supermercado abordaram os increpados já no estacionamento e acionaram os policiais militares, os quais compareceram no local e efetuaram as prisões em flagrante, bem como apreenderam os objetos subtraídos que ainda estavam em poder dos mesmos. [...]

Ante o exposto, [...] o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente DENÚNCIA contra THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EMERSON ALMEIDA RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, incs. IV do Código Penal
[...]”

(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 175423241 – fls. 2/4).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]a materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 08/10, termo de exibição e apreensão de pág. 13, termo de entrega de pág. 18 e 60, auto de avaliação indireta de pág. 62, todas juntadas sob o ID 46528135, além da prova colhida durante a instrução processual.

De igual modo, a autoria delitiva em desfavor dos réus também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa dos réus, na prática do delito de furto tentado, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas, aliado à própria confissão dos réus, não havendo o que se falar em absolvição, pois restou devidamente demonstrado que os acusados foram abordados pelos policiais no estacionamento do supermercado, portanto, todas as provas apontam para a procedência parcial da presente demanda penal, com o reconhecimento da tentativa. [...]

Assim, confirmadas a materialidade e autoria do delito de furto, constata-se ainda, a presença da qualificadora prevista no inciso IV, § 4º, do art. 155, do Estatuto Repressivo (concurso de agentes), pois entendo que ela restou devidamente demonstrada. [...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia, para CONDENAR os réus Thaiza Conceição Dos Santos, [...] Emerson Almeida Ramos [...] e Maria de Fátima Gomes Lima [...] como incursos na prática do crime descrito no art. 155, § 4º, IV, Código Penal. [...]

RÉ THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu não registra maus antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso qualificam o crime, já que ele foi praticado em concurso de pessoas. Consequências – Inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis à ré, por isso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Ademais, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva à ré em 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código

Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

RÉU EMERSON ALMEIDA RAMOS. [...]

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu registra antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso qualificam o crime, já que ele foi praticado em concurso de pessoas. Consequências – Inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que o réu possui duas condenações definitivas oriunda da ação penal de nº 0004581-58.2015.8.11.0064 e 0004707-45.2014.8.11.0064, que tramitaram nesta Comarca, conforme registro do SEEU anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

RÉ MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu não registra maus antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso qualificam o crime, já que ele foi praticado em concurso de pessoas. Consequências – Inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis à ré, por isso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 175422425)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no

Termo de Exibição e Apreensão (ID 175423241 – fls. 13/14), Termo de Entrega (ID 175423241 – fls. 18) e Auto de Avaliação Indireta (ID 175423241 – fls. 62/63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Cassio Teixeira Brito, policial militar (ID 175423241 – fls. 11/12), Rafael Gomes de Souza, policial militar (ID 175423241 – fls. 15), Gilberto Alves Santos, agente de prevenção a perdas do estabelecimento comercial vítima (ID 175423241 – fls. 16/17), THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, apelante (ID 175423241 – fls. 21/23), e EMERSON ALMEIDA RAMOS, apelante (ID 175423241 – fls. 29/31). A apelante MARIA DE FATIMA GOMES LIMA permaneceu em silêncio (ID 175423241 – fls. 38/40).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cassio Teixeira Brito, policial militar (ID 175422376), Gilberto Alves Santos, agente de prevenção a perdas do estabelecimento comercial vítima (ID’s 175422391/175422396) e o interrogatório dos apelantes EMERSON ALMEIDA RAMOS (ID 175422414) e THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ID 175422415). Foi declarada a revelia da apelante THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ID 175422421).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 15.6.2019, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial Assaí Atacadista, localizado na Av. Presidente Médici, Bairro Vila Birigui, Rondonópolis/MT, THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EMERSON ALMEIDA RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA, em conjunto, subtraíram as mercadorias relacionadas no Auto de Avaliação Indireta (ID 175423241 – fls. 62/63), as quais foram avaliadas em um valor total de R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos) em prejuízo da empresa.

Os apelantes foram monitorados por funcionários da segurança da vítima [Supermercado Assaí Atacadista] mediante a utilização de câmeras de vigilância, desde o momento em que os três estavam retirando os produtos das prateleiras e depositando em bolsas que THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA carregavam, conforme depoimento prestado por Gilberto Alves Santos [agente de prevenção a perdas do estabelecimento comercial] perante a autoridade policial (ID 175423241 – fls. 16/17).

Frise-se que a equipe de segurança realizou a abordagem assim que os apelantes saíram pela porta do supermercado e se dirigiam ao estacionamento, a evidenciar que não conseguiriam consumar o crime, consoante narrativas do funcionário Gilberto Alves Santos (ID 175423241 – fls. 16/17) e da apelante THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ID 175422415).

O c. STJ firmou entendimento de que o
“sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(Súmula 567).

Todavia, no caso, a vigilância ininterrupta de toda a conduta dos apelantes tornou impossível a consumação do delito, segundo jurisprudência do c. STF,
“in verbis”
:

“A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.”
(STF, RHC 144516, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - 06.2.2018).

Em caso análogo assim julgou este e. Tribunal:

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.”
(TJMT, Ap. NU 0015006-91.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver THAIZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EMERSON ALMEIDA RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES LIMA do furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023